Tribunal: TJPA
Processo: 0000521-31.2016.8.14.0094
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-10

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? TRÁFICO DE DROGAS ? SENTENÇA CONDENATORIA. ABSOLVIÇAO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA ? IMPROCEDENCIA. 1. Em que pese o apelante negar os fatos, não há nos autos elementos que comprovem suas alegações, ao contrário, o arcabouço processual apresenta declarações testemunhais uníssonas e coerentes entre si corroboradas por Laudo Toxicológico Definitivo que atesta a natureza e quantidade da droga (11 petecas de cocaína em sua posse e 24 embrulhos de maconha com o correu), o que formam um juízo de convicção a demonstrar a veracidade dos fatos, sendo indubitável a autoria do apelante na prática do crime de tráfico de drogas.REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL REDUÇÃO DA PENA DE MULTA ? INVIABILIDADE. 2. O magistrado sopesou devidamente as circunstancias judiciais considerando como desfavoráveis a culpabilidade, personalidade, circunstancias e consequências e ainda que os motivos devam ser considerados favoráveis, a fixação da pena base em 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, foi sopesada aos fatos cometidos e dentro dos parâmetros legais, não havendo que se falar em reforma, a qual tornou-se definitiva ante a ausência de atenuante e agravante e causas de aumento e diminuição de pena.Ressalte-se que o magistrado reduziu o quantum da pena de multa de 812 dias-multa para 676 dias-multa considerando a situação econômica do acusado.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO N.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ
APELANTE: HERYTHON CUNHA LEAL
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000521-31.2016.8.14.0094
EMENTA:

APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATORIA. ABSOLVIÇAO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA - IMPROCEDENCIA. 1. Em que pese o apelante negar os fatos, não há nos autos elementos que comprovem suas alegações, ao contrário, o arcabouço processual apresenta declarações testemunhais uníssonas e coerentes entre si corroboradas por Laudo Toxicológico Definitivo que atesta a natureza e quantidade da droga (11 petecas de cocaína em sua posse e 24 embrulhos de maconha com o correu), o que formam um juízo de convicção a demonstrar a veracidade dos fatos, sendo indubitável a autoria do apelante na prática do crime de tráfico de drogas.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - INVIABILIDADE. 2. O magistrado sopesou devidamente as circunstancias judiciais considerando como desfavoráveis a culpabilidade, personalidade, circunstancias e consequências e ainda que os motivos devam ser considerados favoráveis, a fixação da pena base em
8 (oito) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, foi sopesada aos fatos cometidos e dentro dos parâmetros legais, não havendo que se falar em reforma, a qual tornou-se definitiva ante a ausência de atenuante e agravante e causas de aumento e diminuição de pena.

Ressalte-se que o magistrado reduziu o quantum da pena de multa de 812 dias-multa para 676 dias-multa considerando a situação econômica do acusado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 10º Sessão Ordinária Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão fora presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro. Belém, 29 de junho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ
APELANTE: HERYTHON CUNHA LEAL
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000521-31.2016.8.14.0094
R E L A T Ó R I O

HERYTHON CUNHA LEAL
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 31.01.2016 o acusado foi flagrado na posse de 11 porções de pasta base de cocaína, enquanto o correu, George Michael, no mesmo momento foi surpreendido portando 24 papelotes de maconha e a quantia de 59,00.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Herython Cunha Leal e George Michael Queiroz pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, e absolveu os mesmos do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas.
Herython Cunha Leal
foi condenado a pena de 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 676 (seiscentos e setenta e seis) dias-multa, no regime fechado.

Inconformados tanto Herython Cunha Leal como George Michael Queiroz recorreram da decisão, no entanto, o recurso interposto pela defesa deste último restou intempestiva.

Herython Cunha Leal
, pugna por sua absolvição ante a insuficiência probatória e alternativamente reforma da pena base ao mínimo legal
e redução da pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, em que pese a negativa de autoria pelo apelante, o acervo probatório, como depoimentos testemunhais de policiais militares que participaram das diligencias e que culminaram na prisão do acusado, foram uníssonos e contundentes, em juízo, ao afirmarem que após denuncias de tráfico naquela localidade, se dirigiram ao local e flagraram o acusado na posse de 11 petecas de cocaína e seu comparsa na posse de 24 papelotes de maconha e a quantia de R$59,00.

Mister ressaltar que o depoimento testemunhal de policiais militares, quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal.

Nesse sentido, a autoria delitiva do acusado restou demonstrada, não havendo subsídios que evidenciam as alegações deduzidas pelo acusado. Ademais, a materialidade restou, igualmente, comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 21/22 que atesta a natureza e quantidade da droga, sendo 11 petecas, pesando 2,381g (duas gramas e trezentos e oitenta e um miligramas) de cocaína e 24 embrulhos, pesando 5,584g (cinco gramas e quinhentos e oitenta e quatro miligramas) de maconha.

Assim, não há que se falar em absolvição por negativa de autoria.

Com relação a reforma da pena base ao mínimo legal, vê se que o magistrado sopesou devidamente as circunstancias judiciais considerando como desfavoráveis a culpabilidade, personalidade, circunstancias e consequências e ainda que os motivos devam ser considerados favoráveis, a fixação da pena base em 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, foi sopesada aos fatos cometidos e dentro dos parâmetros legais, não havendo que se falar em reforma, a qual tornou-se definitiva ante a ausência de atenuante e agravante e causas de aumento e diminuição de pena.

Ressalte-se que o magistrado reduziu o
quantum
da pena de multa de 812 dias-multa para 676 dias-multa considerando a situação econômica do acusado.

Ante o exposto,

pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 29 de junho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora